Tribunal: TJDFT
Processo: 0719653-98.2025.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TÍTULO DE CRÉDITO. CESSÃO IRREGULAR. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO CEDENTE. COBRANÇA E PROTESTO INDEVIDOS. DANO MORAL À PESSOA JURÍDICA. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra a sentença que declarou a inexistência de débitos decorrentes de títulos emitidos e cedidos de forma irregular pelo credor originário, determinou a abstenção de cobranças e protestos e afastou a condenação por dano moral, sob fundamento de inexistência de lesão à honra objetiva da pessoa jurídica, bem como reconheceu sucumbência recíproca.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definição da responsabilidade pela cobrança e protesto de títulos emitidos sem lastro e colocados indevidamente em circulação; e (ii) verificação da ocorrência de dano moral à pessoa jurídica decorrente do protesto indevido e de atos de cobrança relativos a dívida inexistente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O credor originário admitiu a emissão e circulação irregular dos títulos, em razão de falha sistêmica, o que caracteriza ato ilícito exclusivo do emitente.
4. Os cessionários receberam os títulos sem ciência do vício de origem e agiram com base na autonomia e literalidade dos títulos de crédito, nos termos dos arts. 887, 889 a 900 e 903 a 906 do Código Civil, inexistindo ato ilícito imputável aos adquirentes.
5. O regime jurídico da cessão civil atribui ao cedente a responsabilidade pelos vícios que afetem a existência do crédito, nos termos do art. 295 do Código Civil, inexistindo responsabilidade do cessionário quando age de boa-fé.
6. A responsabilidade civil exige conduta ilícita, dano e nexo causal, nos termos do art. 927 do Código Civil, recaindo a ilicitude exclusivamente sobre o credor originário, que introduziu títulos indevidos no mercado.
7. O protesto indevido é apto a atingir a honra objetiva da pessoa jurídica e a comprometer sua credibilidade perante terceiros, sendo desnecessária prova de abalo subjetivo, conforme Súmula 227 do STJ, configurando dano moral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A responsabilidade pela circulação irregular de títulos de crédito é exclusiva do cedente que introduz os documentos indevidos no mercado.
2. O cessionário de boa-fé não responde por vícios ocultos na origem do crédito.
3. O protesto indevido de título atinge a honra objetiva da pessoa jurídica e caracteriza dano moral.
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 52, 186, 295, 887, 903 a 906 e 927; CPC, art. 932.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCiv 0705249-80.2023.8.07.0011, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 19/11/2024; TJDFT, ApCiv 0701660-12.2025.8.07.0011, Rel. Juiz Marco Antonio do Amaral, 3a Turma Recursal, j. 24/11/2025; e TJDFT, ApCiv 0702514-23.2022.8.07.0007, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 27/09/2023.